Tribunal: STF
Processo: RE 1552364
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação após o julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), proferiu acórdão (eDOC 93, p. 1-2) assim ementado:



    “DECISÃO DA TURMA RECURSAL CRIMINAL PARA DESCONSTITUIÇÃO DE ARQUIVAMENTO FEITO DE OFÍCIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, COM VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREVISTA NO ART. 129, I, DA CF. 



    SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO STF NO RE 635659 , QUE TORNOU PENALMENTE ATÍPICA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 QUANDO SE TRATAR DE MACONHA ATÉ CERTA QUANTIDADE.



    INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO DO STF NA CAUSA DE DECIDIR, VISTO DIZER RESPEITO A DIVERSA MOTIVAÇÃO. 



    ADEMAIS, APREENSÃO, NA ORIGEM, TAMBÉM DE COCAÍNA, DROGA NÃO ALCANÇADA PELA DECISÃO DE ATIPICIDADE PENAL. 



    DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TJRS PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 93, p. 2; grifos originais)



    Anteriormente, a ora recorrente interpusera recurso extraordinário (eDOC 59, p. 1-10), no qual sustentou ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais aventadas. Ao final, a ora recorrente formulou o seguinte pedido:



    “Ante o exposto, são as presentes RAZÕES oferecidas a fim de que, na sua conformidade, seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja dado provimento, reformando-se o aresto proferido pela Turma Recursal Criminal do Estado do Rio Grande do Sul para que cesse a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e absolvendo-se, por consequência, a Recorrente.” (eDOC 59, p. 8; grifos originais).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 105, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento ou não provimento deste RE (eDOC 121, p. 1-16).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, sobretudo do Tema 506/STF.



    Inicialmente, o acórdão ora recorrido consignou que “consta nos autos apreensão também de cocaína, droga não abarcada pela decisão do STF, o que manteria o fato, em tese, penalmente típico.” (eDOC 93, p. 1; grifos nossos).



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 121, p. 1-16):



    “(...) 



    Destarte, não prospera a alegação de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e consequente atipicidade da conduta. 



    Depreende-se do recente entendimento firmado por essa Suprema Corte, em 26 de junho de 2024, no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, com repercussão geral (Tema 506), que foi declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, apenas em relação ao porte de cannabis sativa para consumo pessoal, in verbis: 



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes ... 



    (...)



    Portanto, conclui-se em sentido contrário que essa Suprema Corte, em julgado com repercussão geral, assentou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação aos demais entorpecentes listados na Portaria nº 344/1998-ANVISA que não sejam a cannabis sativa. 



    Na presente hipótese, como indicado pelo Tribunal a quo, ‘consta nos autos apreensão também de cocaína, droga não abarcada pela decisão do STF, o que manteria o fato, em tese, penalmente típico’ (fl. 166).” (eDOC 121, p. 10-13; grifos originais e nossos)



    Ainda no mesmo sentido, menciono: ARE 1.543.095/MG, por mim relatado, DJe 29.4.2025; ARE 1.563.270/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.8.2025; ARE 1.477.639/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26.8.2025; ARE 1.561.643/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.8.2025; dentre outros.



    Do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente